Tribunal: STF
Processo: HC 249302
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Basso Toledo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 922.872/SP (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente encontra-se preso preventivamente, pela prática, em tese, de tráfico de drogas por haver sido flagrado em posse de “grande quantidade de Cannabis sativa, cultivada em 312 vasos de plantas adultas, 64 vasos com plantas pequenas e 30 plantas dispostas em sementeiras para a produção de haxixe” (doc. 14, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Excesso de prazo para a formação da culpa. Paciente preso cautelarmente há 2 anos, 05 meses e 12 dias. Audiência marcada para o dia 09 de novembro de 2023, redesignada pelo atraso da pauta. Término da Instrução no dia 31 de janeiro de 2024. Memoriais apresentados há mais de 07 meses. Defesa que cumpriu todos os prazos e não deu causa ao atraso na marcha processual. Ausência de contemporaneidade. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, e ao mais que o esclarecido espírito desta Colenda Turma há de acrescer, espera o paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta deste Supremo Tribunal Federal, seja reconhecido o constrangimento ilegal imposto ao ora Paciente, para que seja deferida a ordem e relaxada a prisão outrora imposta, visto que há latente excesso de prazo para formação da culpa, posto que André Basso Toledo está preso cautelarmente há 02 anos, 05 meses e 12 dias, sem que tenha contribuído de quaisquer formas para o atraso na marcha processual, ou mesmo por conta da nítida ausência de contemporaneidade, razão pela qual, requer a concessão de LIMINAR com o fim de permitir que o Paciente possa aguardar o deslinde processual em liberdade, expedindo-se o competente alvará clausulado em favor de ANDRÉ BASSO TOLEDO, ora Paciente.



    Requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada das peças mais importantes que revelam a demora injustificada da instrução processual, demonstrando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente.



    Requer ainda, seja concedida de modo definitivo a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão cautelar ante o evidente excesso de prazo para a formação da culpa, mantendo-se o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida pelo juízo processante. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, tal como pretende o ora embargante. 2. Consoante asseverado no acórdão embargado, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de embargante custodiado em 14/6/2022, com denúncia ofertada e recebida, tratando-se de causa complexa que envolve organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas submetida a, pelo menos, três fases de investigação, em que o ora embargante é figura relevante na estrutura de produção dos entorpecentes. 3. E, conforme informações extraídas do endereço eletrônico da Corte de origem, verifica-se que, em decisão proferida no dia 16/6/2024, o Juízo a quo ressaltou que se encontra encerrada a instrução penal, aguardando-se apenas a apresentação de alegações finais para a prolação da sentença, o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte Superior, segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 4. Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 16, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] alegação de que o paciente merece ser posto em liberdade em virtude do prazo excessivo da prisão cautelar fica prejudicada quando já encerrada a instrução criminal e quando as circunstâncias do caso concreto revelam que a dilatação do prazo não ofende o princípio da razoabilidade” (HC 92.863/BA, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 16/5/2008), como ocorre no presente caso. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.419 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que “tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância”. Concluiu, ainda, que “incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque não se verifica, de plano, inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/6/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, dengo a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator